Tribunal: TJPA
Processo: 0008243-65.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008243-65.2011.8.14.0006

APELANTE: ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, ANDRE LUIZ MORAES DA COSTA

APELADO: ANDRE LUIZ MORAES DA COSTA, ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008243-65.2011.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

APELANTE
: ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

ADVOGADO:
LUCAS GOMES BOMBONATO - OAB/PA nº 19.067.

APELADO:
ANDRE LUIZ MORAES DA COSTA.

ADVOGADO:
EM CAUSA PRÓPRIA – OAB/PA nº 15.413.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL E TERMO FINAL. MORA DO VENDEDOR COMPROVADA. IRRELEVÂNCIA DO IMÓVEL SER DESTINADO A MORADIA OU A FINS COMERCIAIS. PREJUÍZO PRESUMÍVEL DO PROMITENTE COMPRADOR. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO IMPLICA EM ABALO MORAL. ATRASO QUE NÃO SE MOSTROU, NA PARTICULARIDADE, EXORBITANTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS / DE LAZER. LEGITIMIDADE DO AUTOR. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE ESTARIA IMPEDIDO DE CONSTRUIR POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. MANUTENÇÃO DESTA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Apelação Cível e recurso Adesivo, e lhes
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença vergastada nos termos: a) condenar o réu ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$-1.000,00 (mil reais) por cada mês de atraso (agosto a dezembro/2009), devendo tais parcelas serem corrigidas monetariamente mês a mês, a partir do mês em que o autor deixou de auferir o valor acima devido, bem como incidir juros legais a partir da citação; b) excluir da sentença a condenação do réu ao pagamento de danos morais; c)

minorar o valor da multa cominatória imposta pelo juízo
a quo
concernente ao possível descumprimento da obrigação de fazer, para o importe de R$-5.000,00 (cinco mil reais) a cada 30 (trinta) dias de descumprimento, limitada ao teto máximo de R$-20.000,00 e d) redimensionar o ônus de sucumbência, devendo as custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor condenação serem rateados na proporção de 30% a cargo do autor e 70% a cargo do réu, cabendo ainda ressaltar que a exigibilidade de tal verba do autor fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 41ª Sessão Ordinária em Plenário de Videoconferência, aos treze (13) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008243-65.2011.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

APELANTE
: ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

ADVOGADO:
LUCAS GOMES BOMBONATO - OAB/PA nº 19.067.

APELADO:
ANDRE LUIZ MORAES DA COSTA.

ADVOGADO:
EM CAUSA PRÓPRIA – OAB/PA nº 15.413.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos materiais e morais
proposta em seu desfavor por
ANDRE LUIZ MORAES DA COSTA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que embora tenha acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva do réu Cristiano Teixeira Rodrigues e indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Estrutura Engenharia e Construções LTDA, condenou o Réu a pagar o importe de R$-20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, bem como à obrigação de fazer consistente em entregar, no prazo de 30 (trinta dias), toda a área de lazer constante no memorial descritivo da obra, sob pena de multa de R$-10.000,00 (dez mil reais) a cada trinta dias de atraso. Ao final, fixou a sucumbência recíproca em partes iguais.

Em suas
razões

(fls. ID 681718 - Pág. 01/11)
, o Recorrente sustentou, em síntese, pela ilegitimidade ativa do Autor para requerer a imputação de obrigação de fazer concernente à conclusão da área comum / lazer, eis que no seu entender quem teria legitimidade para tanto seria o condomínio, o qual representa a coletividade de moradores. Além disso, pugnou pelo reconhecimento da inexistência de danos morais, ante a ausência de sua comprovação, assim como não cabe, no caso, a condenação por abalo presumido. Por fim, requereu que os ônus de sucumbência sejam aplicados, na íntegra, em desfavor do Autor.

Contrarrazões
apresentada às
fls. ID 681721 - Pág. 01/09
, tendo sido requerido, em síntese, o desprovimento do apelo.

Recurso adesivo
interposto pelo Autor às
fls. ID 681720 - Pág. 01/09,
tendo ele pleiteado, em suma, pela reforma da sentença no tocante aos lucros cessantes, os quais, no seu entender, são cabíveis no importe de R$-17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais).

Mesmo tendo sido devidamente intimado, o Réu
não apresentou contrarrazões
ao recurso adesivo.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 02 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL E TERMO FINAL. MORA DO VENDEDOR COMPROVADA. IRRELEVÂNCIA DO IMÓVEL SER DESTINADO A MORADIA OU A FINS COMERCIAIS. PREJUÍZO PRESUMÍVEL DO PROMITENTE COMPRADOR. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO IMPLICA EM ABALO MORAL. ATRASO QUE NÃO SE MOSTROU, NA PARTICULARIDADE, EXORBITANTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS / DE LAZER. LEGITIMIDADE DO AUTOR. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE ESTARIA IMPEDIDO DE CONSTRUIR POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. MANUTENÇÃO DESTA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Sem delongas, destaco que a controvérsia diz respeito ao atraso na entrega do imóvel descrito na exordial, o qual, segundo o Autor, implicou na existência do direito ao pagamento de lucros cessantes e danos morais. Ademais, ainda segundo o Apelado, o Réu deveria cumprir com o que fora acordado contratualmente, tal seja o de entregar toda a área comum / de lazer constante no memorial descritivo da obra.

Pois bem.

Consoante o entendimento do C. STJ, o promitente comprador possui direito ao recebimento de lucros cessantes presumíveis quando for constatado o atraso na entrega do imóvel por culpa da Construtor, senão vejamos:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS
. TERMO FINAL. ENTREGA DO IMÓVEL AO ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ARTS. 722 E 723 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "
no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal
, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma"

(REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27/09/2019)

Nesses termos, compulsado os autos, verifico que o prazo de entrega do imóvel foi estipulado contratualmente em 18 (dezoito) meses (fls. ID
681700 - Pág. 8), o qual deve começar a ser contado a partir do dia 17/07/2017 (data da assinatura do contrato de promessa de compra – fls. ID 681701 - Pág. 3).

Por sua vez, no tocante a cláusula de prorrogação do prazo de 180 dias (fls. ID 681701 - Pág. 1), destaco que o C. STJ também já se posicionou a respeito de sua legalidade, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC/2015. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PLANTA. ATRASO. ENTREGA. REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. TERMOS INICIAL E FINAL. MORA. SÚMULAS Nº S 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA Nº 283/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. SALDO DEVEDOR. LEGALIDADE. SUMULA Nº 83/STJ. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. MULTA MORATÓRIA. TEMAS NºS 970 E 971. SÚMULA Nº 568/STJ.

7.
A cláusula de tolerância
, para fins de mora contratual,
não constitui desvantagem exagerada
em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Precedentes.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1702692 / RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado no DJe em 03/12/2020)

Contudo, há de se ressaltar que pela própria denominação “cláusula de tolerância”, esta não incide automaticamente na avença pactuada pelos contratantes. Antes de tudo, há que se identificar se no caso dos autos restou demonstrada a ocorrência das situações contratuais que autorizam a prorrogação do contrato por mais 180 dias,

pois, do contrário, não se trataria de cláusula de tolerância, mas sim um disfarçado prazo regular adicional relativo a entrega do imóvel. Isto posto, assim dispõe a cláusula nº 7.1, alínea “e”, do contrato entabulado entre as partes (fls. ID 681701 - Pág. 1):

“7.1 O prazo previsto para a entrega da unidade ficará automaticamente prorrogado por mais cento e oitenta dias
se ocorrer

caso fortuito
,
força maior
ou
quaisquer outras circunstâncias
imprevistas que acarretem o retardamento dos serviços de construção,
tais como
:

e)
Eventual embargo da obra
não resultante de incúria
ou
erro
da INCORPORADORA
.”

Com efeito, a fim de justificar a incidência concreta da referida cláusula de tolerância na relação contratual travada com o Autor, o Réu aduziu que a obra teria sido embargada completamente por decisão judicial (eis que o antigo sócio de fato da Incorporadora, Sr. Elson de Almeida Pereira, teria acionado esta na justiça e requerido a adjudicação do terreno onde estava sendo construído o empreendimento onde o Autor adquiriu uma fração ideal), fato este que teria demorado 3 (três) meses, eis que posteriormente ouve a liberação
parcial
(em parte do terreno incontroverso) da obra. Ademais, em razão da paralização, alega que quando da retomada da obra, foi necessário fazer uma reanálise de todos os trabalhos que estavam sendo executados, bem como adquirir materiais e realocar funcionários no empreendimento, fatos estes que também teriam demandado considerável lapso temporal.

Nesses termos, comprovada e sendo razoável as justificações do Apelante no tocante a
cláusula de tolerância
, entendo que a incidência da mesma, na particularidade dos autos, se se mostra legítima. Isto posto, levando em consideração o prazo de 18 (dezoito) meses acrescidos da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), temos que o prazo final para a entrega do imóvel foi o dia
16/07/2019.

Avançando, constato que também houve controvérsia entre as partes no tocante a data da entrega do imóvel. Sobre o assunto, destaco que
o STJ já dispôs que o termo final dos lucros cessantes ocorre
quando da disponibilização da posse direta ao adquirente
da unidade autônoma
(AgInt no REsp 1829350 / RJ, DJe 13/04/2021). Isto posto, a parte Ré sustentou (fls. ID 681705 - Pág. 6) que o imóvel teria sido entregue na data da expedição do habite-se, ou seja, em 15/10/2019 (fls. ID
681713 - Pág. 1), enquanto que o Autor afirma que o imóvel só lhe foi entregue em dezembro/2019.

Com efeito, sabe-se que na grande maioria dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, sempre há um saldo devedor que ao final é objeto de financiamento imobiliário. Nestes casos, entendo que a denominada disponibilização direta da posse ocorre quando da expedição do habite-se, eis que desde então já é permitido ao comprador – desde que efetue a contraprestação relativa ao pagamento integral – adentrar / dispor livremente do imóvel. Todavia, no caso em particular, verifico que o valor integral do imóvel foi adimplido na data da compra (17/07/2017), consoante o recibo de fls. ID 681701 - Pág. 4. Ademais, destaco que o Réu não produziu prova no sentido de que teria notificado o Consumidor a respeito da expedição do habite-se, bem como de que não consta a notificação para entrega do imóvel, vistoria final e/ou termo de entrega das chaves. Isto posto, uma vez que o Réu não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo art. 373, II, do CPC/2015, entendo que
a entrega do imóvel ocorreu, então, como confessado na exordial, no mês de dezembro/2019.

Avançando, destaco que para fins de cabimento dos lucros cessantes presumíveis em decorrência do atraso na entrega do imóvel,
prescindível
é a verificação da finalidade do imóvel (se para moradia, investimento ou locação), tendo o C. STJ sedimentado tal entendimento em sede de julgamento de embargos de divergência, a saber:

“Prevalece nessa Corte o entendimento esposado no paradigma e nos demais acórdãos apresentados pelos embargantes, qual seja, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda,
é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes,
havendo a presunção de prejuízo do adquirente
,
ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação
.”

(STJ - EREsp 1341138 / SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - S2 - SEGUNDA SEÇÃO – publicado no DJe em 22/05/2018)

Desse modo, necessária se faz a reforma da sentença no tocante ao capítulo que negou os lucros cessantes ao Autor, devendo o valor mensal de R$-1.000,00 (mil reais mensais) a títulos de lucros cessantes ser multiplicado por 5 (cinco) meses (agosto a dezembro/2019).

No tocante aos danos morais, consigo que o Tribunal da Cidadania já se manifestou, de forma reiterada, no sentido de que o mero descumprimento contratual (atraso na entrega do imóvel) não dá ensejo ao abalo moral, sendo este devido somente em hipóteses excepcionais, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O inadimplemento contratual, consubstanciado no a
traso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável
, o que
somente fica configurado quando houver circunstâncias excepcionais
que, devidamente comprovadas, importem significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores. Precedentes.

(STJ - AgInt no REsp 1918479 / RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 01/07/2021)

Com efeito, destaco que o atraso na entrega do imóvel não foi exagerado (cinco meses), bem como de que o Autor não produziu prova nos autos de que tal lapso de atraso tenha implicado em perturbações que transbordassem dos limites do mero aborrecimento. Nestes termos, entendo que o juízo
a quo
andou mal ao condenar o Réu ao pagamento de danos morais, pelo que a sentença merece reforma neste particular.

Por fim, a respeito da obrigação de fazer imposta ao Réu, tal seja a de finalizar a construção da área comum / de lazer que consta no memorial descritivo de incorporação (cláusula 6.1.1), tenho a esclarecer. desde logo, pela legitimidade do Autor em requerer pela conclusão da mesma, eis que se trata de obrigação da Ré devidamente pactuada com o Consumidor.

Outrossim, destaco que o Réu alegou ser descabida a imputação de obrigação de fazer concernente a conclusão das obras da área comum / de lazer, eis que está impossibilitado em decorrência de decisão judicial proferida em demanda ajuizada por terceiro (ex-sócio em sociedade de fato), contudo, tal alegação não merece acolhida, eis que o Consumidor não pode ser penalizado em decorrência de divergências entre os sócios que iniciaram a construção do empreendimento, eis que o risco do negócio incumbe ao Empreendedor.

Ademais, impende destacar que o alegado impeditivo judicial a respeito da construção da área comum / de lazer deixou de existir há muito tempo, eis que o juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará, quando do recebimento do processo nº 2008.39.00.007812-5 (Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por
Elson de Almeida Pereira – ex-sócio de fato – em desfavor de Estrutura Engenharia e Construção LTDA)
- que lhe foi remetido da Justiça Estadual em decorrência da incompetência absoluta -, despachou no sentido de revogar os atos praticados pelo juízo incompetente (
despacho proferido em 26/08/2008
, nos autos da referida ação de adjudicação). Além disso, chamo atenção de que o referido juízo federal julgou, em 26/10/2019, improcedente os pedidos elencados na ação de adjudicação compulsória.

Nesses termos, entendo pela necessidade de manutenção da obrigação de fazer imposta pelo juízo
a quo,
contudo, altero o valor da astreinte fixada pelo juízo
a quo
(R$-10.000,00 a cada 30 dias de descumprimento) para o patamar de R$-5.000,00 (cinco mil reais) para cada 30 (trinta) dias de descumprimento, observado o teto máximo de R$-20.000,00.

ASSIM,
ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação e também ao recurso adesivo, para reformar a sentença nos seguintes termos:

a)

condenar o Réu ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$-1.000,00 (mil reais) por cada mês de atraso (agosto a dezembro/2009), devendo tais parcelas serem corrigidas monetariamente mês a mês, a partir do mês em que o Autor deixou de auferir o valor acima devido, bem como incidir juros legais a partir da citação.

b)

excluir da sentença a condenação do Réu ao pagamento de danos morais;

c)

minorar o valor da multa cominatória imposta pelo juízo
a quo
concernente ao possível descumprimento da obrigação de fazer, para o importe de R$-5.000,00 (cinco mil reais) a cada 30 (trinta) dias de descumprimento, limitada ao teto máximo de R$-20.000,00;

d)

redimensionar o ônus de sucumbência, devendo as custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor condenação serem rateados na proporção de 30% a cargo do Autor e 70% a cargo do Réu, cabendo ainda ressaltar que a exigibilidade de tal verba do Autor fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/12/2021